Tribunal: TJES
Processo: 0007662-26.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007662-26.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: WESLEY DE PAULA MOREIRA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007662-26.2018.8.08.0021

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: WESLEY DE PAULA MOREIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de cobrança [de] DPVAT” ajuizada por WESLEY DE PAULA MOREIRA em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, pretendendo o recebimento do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre – DPVAT.

Pela sentença de fls. 98/100v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, condenando a Apelante ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), a título de indenização do seguro obrigatório, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do sinistro (Súmula 43 do STJ), acrescido de juros de mora, pela taxa SELIC, na base de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Pois bem.

É entendimento assente neste Egrégio Tribunal de Justiça que não se exige que o segurado esteja em dia com o pagamento do prêmio do seguro para fins de recebimento do seguro DPVAT, diante da expressa previsão insculpida no art. 7º, da Lei Federal n° 6.194/1974:

“Art. 7
o

- A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.”

Outrossim, é suficiente a comprovação da ocorrência do acidente e das respectivas lesões, conforme estatui o art. 5º, do referido diploma legal, não se fazendo distinção entre as vítimas ou beneficiários que são proprietários inadimplentes.

Nesse sentido, tem-se, exemplificativamente, o acórdão proferido por ocasião do julgamento do recurso de apelação n° 0002496-68.2018.8.08.0035, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PROVAS. INADIMPLÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Resta assente em nossa jurisprudência a prescindibilidade do boletim de ocorrência para o ajuizamento de ação de cobrança de DPVAT, sendo certo, ainda, que em que pese seja documento que goza de presunção
juris tantum
de veracidade, será ilidido somente mediante produção probatória em sentido contrário ao seu conteúdo, prevalecendo as informações dele extraídas acerca da dinâmica dos fatos quando nos autos não existirem provas capazes de sobrepujar a versão ali descrita Precedentes.

II -
A lei de regência não exige que o segurado esteja em dia com o pagamento do prêmio do seguro para fins de recebimento do seguro DPVAT, bastando que comprove a ocorrência do acidente e as lesões sofridas, conforme expressamente enuncia o art. 5º da Lei nº 6.194/1974. O artigo 7º, caput, da aludida lei dispõe que o pagamento do seguro à vítima deverá ocorrer ainda quando o seguro esteja vencido, não fazendo distinção entre as vítimas ou beneficiários que são proprietários inadimplentes
.

(...).” (grifo nosso)

Nesta mesma direção é o recente julgamento, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, do agravo interno no recurso especial nº 1.877.194 (em 14.03.2022), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULA Nº 257/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento da indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT,
ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente (Súmula nº 257/STJ)
.

3. Agravo interno não provido.” (grifo nosso)

Portanto, não merece reparo a sentença objurgada neste particular.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso de apelação e, de ofício, determino que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC desde o evento danoso até a data da citação, a partir de quando deverá incidir apenas juros de mora pela taxa SELIC, vedada cumulação com correção monetária.

Por conseguinte, com supedâneo no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
SEGURO “DPVAT”
–
INADIMPLEMENTO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
–
IRRELEVÂNCIA

–
RECURSO
DES
PROVIDO
.

Nos termos da legislação e da jurisprudência, é irrelevante a ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT para recebimento da respectiva indenização.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.